Tribunal: TJDFT
Processo: 0726450-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726450-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CARIS COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INADIMPLEMENTO. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO CONTRA SÓCIO-ADMINISTRADOR. NÃO POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 135 DO CTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO. 1. Segundo a compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal contra os sócios da empresa mesmo quando a executada seja microempresa ou empresa de pequeno porte, no caso de débitos tributários inadimplidos por ocasião da baixa cadastral da pessoa jurídica e seu encerramento. Para tanto, é necessária a comprovação de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, na forma prevista no art. 135 do CTN. 2. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que é ônus da Fazenda Pública em provar a extinção irregular da pessoa jurídica devedora, quando não consta da CDA exequenda o nome do sócio-administrador contra qual postula o redirecionamento da execução fiscal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. O recorrente alega violação ao artigo 9o, §5o, da Lei Complementar 123/2006, insurgindo-se contra o indeferimento de redirecionamento da execução para a figura do particular que exercia a função de sócio-administrador no momento do fato gerador, uma vez que a empresa foi dissolvida sem a devida quitação dos créditos tributários. Afirma que embora a sociedade possa ser dissolvida sem a quitação de suas obrigações tributárias, havendo passivo tributário os sócios serão responsáveis solidariamente pelo seu pagamento. Acrescenta que “a mera baixa da empresa na Receita Federal não afasta a aplicação da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, conforme interpretação dada pelo próprio órgão de onde ela provém. É preciso, para além disso, que ocorra a realização do ativo e o pagamento do passivo, o que nào é garantido pelo mero registro do distrato na Junta Comercial”. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações referentes a este processo sejam efetuadas, exclusivamente, em nome das advogadas RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465, e YASMIN CONDE ARRIGHI, OAB/RJ 211.726 (ID 54568787). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 9o, §5o, da Lei Complementar 123/2006.Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam efetuadas, exclusivamente, em nome das advogadas RENATA PASSOS BERFORD GUARANÁ, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465, e YASMIN CONDE ARRIGHI, OAB/RJ 211.726 (ID 54568787). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025